Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726364-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VICENTE PEDRO DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por VICENTE PEDRO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que manteve as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Na peça inicial (ID 73483160), o reclamante narra, em resumo, que o Juízo de origem, embora tenha acolhido a promoção de arquivamento do inquérito policial realizada pelo Ministério Público, determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, por mais seis meses. Sustenta que a decisão impugnada merece reforma, eis que o reclamante não oferece risco à integridade da ofendida, pois se trata de idoso de 80 anos, com a saúde debilitada, além de estar residindo em São Paulo, não tendo, ainda, descumprido as medidas desde que foram fixadas. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas em seu desfavor. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo reclamante. Conforme se observa do caderno processual, foram impostas medidas de urgência em desfavor do reclamante de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da ofendida. Embora acolhida a promoção de arquivamento do inquérito policial, o Juízo manteve as medidas protetivas fixadas em desfavor do reclamante por mais seis meses, para garantia da tranquilidade psicológica da ofendia. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. Assim, considerando que as medidas protetivas podem ser fixadas e mantidas, sem prazo certo de validade e independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, o fato de o juízo ter acolhido a promoção de arquivamento do inquérito policial realizada pelo Ministério Público não tem o condão de revogá-las automaticamente, conforme pretendido pelo reclamante. Ademais, é imprescindível que a ofendida seja previamente ouvida a respeito da situação fática que envolve as partes, como forma de subsidiar a análise da necessidade de manutenção e/ou revogação das medidas protetivas, razão pela qual se afigura recomendável, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas impostas. Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção da integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica, as medidas protetivas devem ser mantidas, ao menos até a análise da reclamação pelo Colegiado, após a manifestação da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo reclamado o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a interessada para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator